Tribunal: STF
Processo: HC 268184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliana Alves Ribeiro, em favor de Moises Motta Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial n. 2042330/MG, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 
1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa"  (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). 
2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa imediata dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria certificar o trânsito em julgado.” (eDOC 4, p. 987)

A impetrante narra (eDOC 1) que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o acórdão ora impugnado e determinar a baixa imediata dos autos ao Juízo de origem.
Alega, ainda, que os fatos imputados ao paciente são de competência da Justiça Eleitoral e o julgamento pela Justiça comum afronta os princípios do juiz natural e do devido processo legal.
Pleiteia a concessão da ordem para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial n. 2042330/MG e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Subsidiariamente, busca seja determinada a realização de novo julgamento pelo STJ, com o enfrentamento expresso das teses defensivas.
É o relatório.
Decido.

Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal). (eDOC 4, p. 693-709)
O Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, com amparo na Súmula 83/STJ e por não verificar “qualquer violação a lei federal ou a  interpretação de jurisprudência a amparar as pretensões de reforma do acórdão de origem". (eDOC 4, p. 839-841)
A defesa do paciente interpôs agravo regimental contra a referida decisão, desprovido pela Sexta Turma (eDOC 4, p. 874-875), e sucessivos embargos de declaração, rejeitados pelo colegiado (eDOC 4, p. 906 e 987).
Feitas essas considerações, observo que a tese de competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos apenas foi suscitada nos segundos embargos de declaração (eDOC 4, p. 917-924), a evidenciar  nítida inovação recursal, também inadmitida por esta Corte (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020; ACO 3327 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2021; RE 1281990 ED-AgR-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).
Ademais, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente